Tribunal: TJDFT
Processo: 0022125-25.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
M. Z. B. peticiona requerendo a expedição de nova certidão contendo a informação sobre a admissão do recurso especial interposto para instruir cumprimento provisório de sentença (ID 23888014). Observo, contudo, que o recurso especial ainda não foi admitido, estando pendente a intimação das partes para apresentar contrarrazões. Portanto, nada há a prover neste momento.